Tribunal: TJDFT
Processo: 0703504-50.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703504-50.2018.8.07.0008 RECORRENTE: BEATRIZ NASCIMENTO LEITE RECORRIDAS: NÁDIA NASCIMENTO LEITE e OUTRAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. POSSE ANTERIOR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. 1. A autora alega que doou parte de seu terreno através de instrumento particular, mas não estabeleceu com precisão os limites físicos da área doada. As rés donatárias cercaram a área recebida e a autora utiliza o instrumento de reintegração de posse para se insurgir contra a delimitação 2. A reintegração da posse exige que a parte autora demonstre a sua posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. Art. 561 do CPC. 3. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Art. 1.196 do CC. 4. A posse anterior deve ser analisada por meio de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, uma vez que a posse é fática e não meramente jurídica 5. A autora não conseguiu comprovar que exerceu a posse anterior sobre parte do terreno cercada pelas rés. Não merece reparo a sentença que indeferiu o pedido inicial. 6. Não é possível a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça se o interessado não comprovar a alegada insuficiência de recursos para custear as despesas processuais. Art. 5o, LXXIV, da CF. 7. Apelações desprovidas. A recorrente alega violação ao artigo 344 do Código de Processo Civil, asseverando que a juntada da contestação teria sido realizada de forma extemporânea, devendo ter sido reconhecida a sua intempestividade. Articula ter ocorrido erro grosseiro, por haver sido apresentada petição diversa no prazo em que deveria ter sido ofertada a contestação. Requer seja concedido o benefício da justiça gratuita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). No mesmos sentido, confira-se o AgInt nos EAREsp 670.812/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 16/10/2020). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 344 do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado que “A autora requer a decretação da nulidade da sentença, em razão do juízo ter recebido a contestação que reputa intempestiva, e não deu oportunidade para ela se manifestar. O advogado das rés apresentou contestação e documentos em momento oportuno (ID 11916310). Entretanto, se equivocou quanto à peça de contestação, apresentando documento diverso, que foi identificado pela secretaria que intimou o advogado para corrigir o erro (ID 11916324). O juízo recebeu a contestação, entendeu justificado o equívoco (ID 11916329). A autora apresentou réplica à contestação (ID 11916330). Nesta oportunidade, dentre outros temas, questionou a tempestividade da peça defensiva. A juíza determinou a intimação das rés para se manifestar sobre a insurgência da autora (ID 11916336). As rés responderam à réplica (ID 11916338) (...). Em seguida, a autora pôde apresentar réplica, e logo após as rés apresentaram resposta. Assim houve o diálogo processual entre as partes que abrangeu tanto a matéria fática quanto a matéria procedimental (...). No presente caso, o advogado das rés apresentou tempestivamente documentos e a peça equivocada. Não há nulidade na decisão que recebeu a contestação apresentada pelas rés através de seus advogados, reconhecendo o erro material da primeira apresentação” (ID 12203969). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027